Tribunal: TJBA
Processo: 8052818-35.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052818-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADOS: J. M. D. S. N. e outros Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para fornecimento de medicamento à base de Canabidiol. O Ente Público alega omissão quanto à aplicação do Tema 500 do STF e sustenta a incompetência da Justiça Estadual, defendendo que a demanda deveria tramitar na Justiça Federal por envolver fármaco sem registro na ANVISA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a competência da Justiça Estadual e a legitimidade passiva do Estado da Bahia, deixando supostamente de aplicar o Tema 500 da Repercussão Geral do STF. III. Razões de decidir 3. O acórdão enfrentou expressamente as preliminares de competência e legitimidade passiva, fundamentando-se na responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793 do STF) e na existência de autorização excepcional de importação pela ANVISA, o que atrai a incidência do Tema 1161 do STF, afastando a regra geral de incompetência alegada com base no Tema 500. 4. A via dos aclaratórios não se presta à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte, exigindo-se a demonstração efetiva de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na espécie. 5. A aplicação de precedente específico para o caso do Canabidiol (Tema 1161), em detrimento da regra geral para medicamentos sem registro (Tema 500), constitui fundamento jurídico claro e suficiente, inexistindo a lacuna apontada. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não se caracterizam omissão, contradição ou obscuridade nos embargos de declaração quando o acórdão recorrido enfrenta devidamente as questões postas, aplicando precedente específico (Tema 1161/STF) que prevalece sobre a regra geral de competência (Tema 500/STF) no caso concreto." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 657.718 (Tema 500); STF, RE 1.165.959 (Tema 1161). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 8052818-35.2024.8.05.0000, em que é Embargante o ESTADO DA BAHIA e Embargado J. M. D. S. N., representado por sua genitora. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Presidente Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça